Tribunal: TJDFT
Processo: 0725446-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725446-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUELINE MACEDO DA SILVA APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC/2015, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por AUTOR: JAQUELINE MACEDO DA SILVA em face de REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, partes individualizadas nos autos. Foram determinadas várias emendas à petição inicial para a autora juntar o contrato de empréstimo, por intermédio das decisões de ID 204227837, ID 2100892323 e 215780015. Regularmente intimada, a parte autora se manifestou, APÓS O DECURSO DO PRAZO CONCEDIDO, no ID 216361404, mas deixou de atender a determinação legal. É o breve relatório. DECIDO. No caso vertente, foi determinada a emenda à inicial, mas não promoveu as adequações necessárias. A petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. Portanto, o indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, posto que não a retificou no prazo legal, em manifesto descumprimento da determinação de emenda. DISPOSITIVO Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Custas pela parte autora. (...)” (ID 68937751) Apelo da autora, Jaqueline Macedo da Silva (ID 68937753). Requer a reforma da r. sentença para “determinar que o cancelamento da distribuição não gerou custas processuais, afastando a necessidade de pagamento por parte do autor”. Contrarrazões (ID 68937770). É o relatório. O apelo não deve ser conhecido em razão da ausência de dialeticidade. Em suas razões, a autora/apelante trata de questões totalmente dissociadas da r. sentença atacada, deixando de impugnar seus fundamentos, descumprindo o ônus que lhe é imposto pelo artigo 1.010, III, do CPC/2015, in verbis: “(...) Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; (...)” (grifei) Nesse sentido: “(...) II. Em atenção ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, não se conhece da apelação na parte cujas razões são dissociadas do conteúdo decisório da sentença. (...)” (Acórdão 1861345, 07290907120228070001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 15/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “(...) 1. (...) Da mesma forma, não pode ser conhecido recurso que não tenha impugnado a fundamentação da sentença (regra da dialeticidade - art. 932, inciso III, do CPC). (...)” (Acórdão 1882522, 07185848220228070018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Na hipótese dos autos, o d. Juízo de origem indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais em razão do não atendimento ao comando de emenda para trazer aos autos o contrato bancário controvertido. A autora, por seu turno, apela requerendo a reforma da sentença para “determinar que o cancelamento da distribuição não gerou custas processuais” alegando que “não seria razoável o cancelamento da distribuição por não pagamento das custas processuais”. No caso, é patente a violação ao princípio da dialeticidade, visto que não houve na sentença determinação de cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento de custas. Consequentemente, de nada lhe aproveitaria referida declaração. Assim, o presente apelo é manifestamente inadmissível pois não impugna especificadamente os fundamentos da sentença, atinentes à condenação ao pagamento das custas processuais em razão da extinção do processo decorrente do não atendimento à determinação de emenda à inicial, não podendo, portanto, ser conhecido. Destaco que na decisão de ID 69717670 deferi os benefícios da justiça gratuita à autora/apelante desde a propositura da ação. Ante o exposto, não conheço do apelo da autora, Jaqueline Macedo da Silva (CPC/2015 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator